Tribunal: TJDFT
Processo: 0746571-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746571-79.2024.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MILENA CONCEICAO REZENDE MASCARENHAS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por MILENA CONCEICAO REZENDE MASCARENHAS SANTOS contra decisões proferidas nos CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA 0031198-77.2014.8.07.0007 e 0031190-03.2014.8.07.0007. A Reclamante elenca uma série de decisões proferidas nos Cumprimentos de Sentença 0031198-77.2014.8.07.0007 e 0031190-03.2014.8.07.0007 que teriam violado a coisa julgada quanto à multa contratual prevista nos títulos judiciais. Enfatiza que os cálculos da Contadoria não observam os acórdãos no que diz respeito ao termo final da multa contratual. Conclui que as decisões afrontam a autoridade dos acórdãos da 4a Turma Cível proferidos no julgamento das Apelações 0031198-77.2014.8.07.0007 e 0031190-03.2014.8.07.0007. Requer a concessão de liminar para “suspender atos do juízo reclamado que contrarie o acórdão” e, ao final, a procedência da Reclamação para que seja reconhecido o “descumprimento dos acórdãos proferidos por esse Egrégio Tribunal, com a consequente determinação para que o juízo a quo cumpra integralmente as determinações contidas na decisão”. Preparo recolhido (ID 65746066). É o relatório. Decido. A Reclamação não pode ser conhecida. A Reclamante fez um histórico dos Cumprimentos de Sentença 0031198-77.2014.8.07.0007 e 0031190-03.2014.8.07.0007 e, ao final, se limitou a pleitear o “reconhecimento do descumprimento dos acórdãos proferidos por esse Egrégio Tribunal”. Não foram especificadas, no pedido, decisões, ainda não preclusas, aptas a serem cassadas por afronta aos julgados do Tribunal de Justiça. Além disso, a Reclamação não foi instruída com os documentos indispensáveis à verificação da violação às decisões do Tribunal, tal como estabelece o § 2o do artigo 988 do Código de Processo Civil. Na explanação de José Miguel Garcia Medina: “De acordo com o art. 988, § 2o, do CPC/2015, a reclamação deve ser instruída com prova documental. A prova, assim, é pré-constituída, meramente documental e deve acompanhar a petição inicial. (JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., RT, p. 1430)” A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. (...) RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. ART. 988, § 2o, DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. (...) 2. O art. 988, § 2o, do NCPC exige a instrução da petição inicial da reclamação com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Assim, o pedido inicial deverá ser instruído com documentos capazes de comprovar as alegações da parte reclamante. 3. "O cabimento da reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos". (AgInt na Rcl 32.938/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017) 4. A reclamação não é passível de utilização como sucedâneo recursal, com vistas a discutir o teor da decisão hostilizada. (RCD nos EDcl na PET na RCL 32.221/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/05/2017)” Acrescente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo admissível apenas quando a decisão impugnada viola diretamente a “autoridade” da decisão do tribunal, o que não se verifica quando se controverte, na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, sobre a apuração do quantum debeatur. A legislação processual contempla mecanismo para a alegação e apuração de excesso de execução e a decisão respectiva deve ser impugnada por meio do recurso apropriado. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça para a preservação de sua competência e para a garantia da autoridade de suas decisões (arts. 105, I, "f", da Constituição Federal; 13 da Lei 8.038/90; e 187 do RISTJ), não sendo, pois, via própria para confrontar decisão desta Corte, por não se tratar de sucedâneo recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl 43.962/SC, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/10/2024)” Isto posto, com amparo no artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, não conheço da Reclamação. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator